Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726639-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Retire-se o habeas corpus da pauta da 30a Sessão Plenária Virtual, prevista para o dia 26.8.21. Após, à d. Procuradoria de Justiça sobre petição de ID 28511233 e documentos de ID 28511236. Brasília-DF, 25 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES